Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DEVIDA COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No caso, o apelante não se desvencilhou do seu ônus de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. 2.2. Dada a falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência.
3. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com o preparo recursal, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido de desprovido.